Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto ao anuente VANDERLEY MARTINS BELCHIOR. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 19183349, o exequente pugnou pela expedição do precatório (ID: 19844915); O DF não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 20461452). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento. Determino a expedição do devido precatório em benefício de VANDERLEY MARTINS BELCHIOR, com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador